Tribunal: CARF
Processo: 17734.720524/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.720524/2019-57
ACÓRDÃO
2301-011.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO LICIO AMADOR SOLHEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO LEGAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Cabe ao contribuinte fazer prova dos fatos que alega. A não comprovação
do efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial, entendendo-se como
a transferência financeira do benefício, inviabiliza a correspondente
dedução da despesa da base de cálculo tributável.
A redação da lei que autoriza a dedução da despesa com pensão
alimentícia, da referida base de cálculo tributária, se utiliza da expressão
“importâncias pagas.” Glosa mantida. Recurso improcedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720524/2019-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 35/38) para cobrança de Imposto de
Renda Pessoa Física do ano-calendário 2.017, exercício 2.018, decorrente da glosa de dedução de
pensão alimentícia, no valor de R$ 28.440,00. Em decorrência disso, foi lançado imposto
suplementar de R$ 3.010,91, acrescido de multa de ofício de R$ 2.258,18 e juros de mora de R$
185,77, calculados até 29/03/2.019.
Protocolada impugnação tempestivamente (fls. 3) com juntada de documentos (fls.
4/24), requerendo o restabelecimento da dedução glosada.
Ato contínuo, foi proferido acórdão de fls. 50/53 julgando improcedente a
impugnação, por falta de comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial, objeto de
glosa, no montante de R$ 28.440,00.
O recorrente apresentou recurso voluntário de fls. 59/85, alegando:
(i)
a ausência de fato gerador do IR em razão de não se tratar de todo e
qualquer incremento pecuniário, violando assim a concepção da
Constituição Federal de 1988 e do art. 43 do Código Tributário Nacional;
(ii)
a ausência de previsão legal, na lei 9.250/95, art. 4o, que estabeleça a
formalidade para comprovar o pagamento dos alimentos, devendo serem
aceitos os recibos apresentados.
Junta os citados recibos que já haviam sido apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.

O recurso voluntário protocolado é tempestivo, razão pela qual dele conheço.
Passo a análise.
Inicialmente, saliento a inexistência de alegações de preliminares.
Em relação ao mérito, seguem abaixo minhas razões de decidir:
O recorrente, juntamente com seu recurso voluntário, anexa os recibos de fls.
79/84, para o ano calendário 2017. Entretanto, saliento o já trazido na decisão de piso:

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720524/2019-57
3
“10. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que cabe ao contribuinte a
prova de que faz jus à dedução de pensão alimentícia pleiteada na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.018 (ano-calendário 2.017) e objeto de glosa no
lançamento, e que as respectivas provas devem ser apresentadas quando da
interposição da impugnação, sob pena de preclusão desse direito.
11. Consoante Sentença Judicial de fls. 19 e 20, prolatada em 11/09/2.001 em
função de Ação de Divórcio Consensual (fls. 21 a 24), cujo processo no 603/01
tramitou na 18a Vara Cível de Belém/PA, o contribuinte ficou obrigado ao
pagamento de 5 (cinco) salários mínimos mensais para a manutenção dos filhos,
Luciana Pitman Solheiro e Thiago Pitman Solheiro, e da ex-cônjuge, Olívia Pitman
Solheiro (que passou a utilizar o nome de solteira, Olívia Pinto Pitman), valor que
seria pago diretamente à ex-cônjuge.”
12. Não obstante o estipulado na supracitada Sentença Judicial de Divórcio
Consensual, não constam dos autos comprovantes de pagamento da referida
pensão alimentícia, observando-se, ainda, que, em consulta aos Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil, constatou-se a não-apresentação, por
parte de Olívia Pinto Pitman, CPF no 410.818.622-20, e de Thiago Pitman Solheiro,
CPF no 702.328.812-00, da declaração de ajuste anual do IRPF/2.018 (ano-
calendário 2.017), tendo Luciana Pitman Solheiro, CPF no 686.871.922-15,
apresentado a citada declaração, sem, contudo, consignar qualquer rendimento
recebido a título de pensão alimentícia judicial. Tais circunstâncias fazem com que
fique prejudicado, como documento hábil a comprovar o pagamento de pensão
alimentícia judicial, o Recibo de fl. 15, fornecido por Olívia Pinto Pitman, que não
discrimina, sequer, as datas mensais de recebimento da pensão alimentícia no
ano de 2.017, indicando, somente, o montante anual de R$ 28.440,00.
13. Assim sendo, por falta de comprovação do pagamento da pensão alimentícia
judicial que foi objeto de glosa no lançamento, no montante de R$ 28.440,00, fica
inviabilizado o restabelecimento da correspondente dedução.”

Apesar de, em sede de recurso, o recorrente apresentar os recibos assinados pela
ex-esposa Olivia, tal documentação não comprova o efetivo pagamento (transferência de valores)
da referida pensão alimentícia (fls. 79/84). Trata-se de mera declaração, recibo unilateral sem
demonstrar a transferência monetária.
Ademais, saliento a importância da informação trazida na decisão de piso, no item
12 anteriormente destacado que refuta a comprovação do pagamento discutido. Ressalto:
(a) falta dos comprovantes do efetivo pagamento da pensão alimentícia;
(b) ausência da informação da prestação pecuniária (se) recebida em favor dos
beneficiários, inclusive na declaração de ajuste anual do IRPF/2.018 (ano-
calendário 2.017) e em consulta aos Sistemas Informatizados da Receita Federal
do Brasil;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.342 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720524/2019-57
4
(c) As declarações apresentadas não discriminam datas mensais de eventual
recebimento da pensão alimentícia.
Por tais razões, entendo que o recorrente permaneceu inerte em seu dever de fazer
prova do quanto alegou, nos termos do art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Por tais motivos, afasto a dedução da despesa a título e pensão, e mantenho a
glosa.
Conclusão
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 92
DF CARF MF
Original